Tribunal: STF
Processo: RHC 227908
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 175.527/RS. 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário no STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a preventiva, dizendo-os abstratos. Afirma não atendidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Destaca a excepcionalidade da prisão preventiva.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas à segregação cautelar.



    6. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões recursais, pugna pelo não provimento do recurso (e-doc. 148).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhimento. 



    10. O Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou demonstrado, a partir especialmente de diálogos telefônicos, a integração do recorrente a grupo criminoso organizado, com divisão de tarefas, voltado ao tráfico de drogas, bem assim o fato de ser reincidente específico. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “A autoridade policial, após diligências, concluiu que Maicon era o responsável por receber a droga de Jeferson Rodrigues Schlichting, guardar e distribuí-la a outros traficantes menores, arrecadando dinheiro, transportando munições para outras cidades. 



    De igual forma, por meio das conversas extraídas verifica-se que Maicon mantinha estreito relacionamento com Jeferson Rodrigues Schlichting, alcunhas “Ninho”, “Deus”, o qual, conforme apontamentos feitos pela autoridade policial, era o responsável por contatar outros traficantes e intermediar a compra, transporte de drogas para Vacaria, guardando e distribuindo as drogas a outros traficantes, dentre eles Maicon. 



    As mensagens entravadas entre Maicon e Jeferson são evidentes e deixam claro que se se referem ao tráfico de drogas, conforme segue: “e o verde vejo hj”, “Povo tu consegue cem de dura povo” (resposta “sim”). “Mais 2 raio e 3 verde” (resposta “Isso”). “Eu peguei 100g” (resposta so 400). “Peguemo uns cinco” “tu recebe a encomen” “Confere lá então povo” (resposta “to descendo ai pra nois conferir”.



    Ainda, nos autos vinculados, representação de MBA, constam diversos áudios entravados entre Jeferson e Maicon denotando a prática do delito de tráfico, bem como troca de imagens de pesagem de drogas. 



    Verifica-se que Maicon e Jeferson trocavam diversas fotografias de drogas, em quantidade expressiva, e vultuosas quantias em dinheiro, e de armas de fogo demonstrando o poderio do tráfico por eles desempenhado. 



    Os demais dados contidos no expediente, dentre elas diversas mensagens e áudios entabulados entre as partes, constituem fortes indicativos de autoria e materialidade, bem como a necessidade do decreto cautelar. 



    (...)



    O conjunto de elementos acostados ao expediente apontam o agir dos representados no delito de tráfico de drogas, o que também autoriza presumuir que faziam do tráfico de entorpecentes meio de vida, de modo que, em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, havendo iminente risco de reiteração criminosa. 



    Veja-se que os representados Darlan Cabral Pimentel e Jeferson Rodrigues Schlichting são reincidentes específicos no delito de tráfico de drogas (5002400-25.2020.8.21.0038 e 010/2.09.0000119-4 - evento 14).



    (...)



    Assim, na hipótese dos autos, a prisão preventiva dos representados é necessária para garantia da ordem pública, porquanto, não bastasse a gravidade dos delitos que lhe estão sendo imputados, equiparados a hediondo, as circunstâncias do fatos, indicam a gravidade concreta das condutas, a revelar o periculum libertatis, recomendando-se a adoção da medida extrema, de modo a se acautelar o meio social. 



    Diante de tudo isso, inviável aplicar quaisquer das medidas cautelares previstas pelo artigo 319, do CPP, já que considero inadequadas ao caso, além de insuficientes, pois, conforme argumentação supra, a prisão é o único meio de frear esse tipo de conduta, evitando o cometimento de novos delitos pelos representados.” (e-doc. 74, p. 2-3; grifos nossos). 



    11. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a ótica das instâncias antecedentes, assentando estar demonstrado o risco à ordem pública:



    “No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a ligação do acusado com grupo dedicado ao tráfico de drogas, no qual o agravante era o responsável por contatar outros traficantes e intermediar a compra e transporte de drogas para Vacaria, além de guardar e distribuir as drogas para outros traficantes. 



    Ademais, conforme ressaltou o decreto prisional, ‘Verifica-se que Maicon e Jeferson trocavam diversas fotografias de drogas, em quantidade expressiva, e vultuosas quantias em dinheiro, e de armas de fogo demonstrando o poderio do tráfico por eles desempenhado’ (e-STJ fl. 70), cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a periculosidade dos envolvidos. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Além disso, as decisões precedentes, como visto, ressaltam que o agravante é reincidente no crime de tráfico de drogas, corroborando a necessidade da custódia, com vistas a frear a reiteração delitiva. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    (...)



    Assim, visto que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, a gravidade concreta da conduta nos autos aliada à contumácia delitiva do réu demonstram o risco concreto de reiteração delitiva, não há falar em ausência de fundamentação idônea ou indevida violação à presunção de inocência, mostrando-se satisfatoriamente demonstrada e evidenciada, pelas decisões precedentes, a necessidade da custódia cautelar. 



    Por fim, repise-se que as circunstâncias que envolvem o fato, bem como o mencionado histórico delitivo que pesa contra o acusado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (e-doc. 124, p. 7-8; grifos nossos).



    12. Os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes (participação do recorrente em esquema estruturado de tráfico de entorpecentes, sendo responsável por fazer contato com outros traficantes e intermediar a compra e transporte de drogas, além da guarda e distribuição destas). A par disso, o recorrente ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator